Tribunal: TJPA
Processo: 0004976-48.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004976-48.2014.8.14.0049

APELANTE: WALDECY RODRIGUES DA SILVA, TIAGO RODRIGUES TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004976-48.2014.8.14.0049

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: SANTA IZABEL/PA

APELANTES:
ADÃO FERREIRA GARRIDO
E TIAGO RODRIGUES TEIXEIRA

PATRONO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR:
DESEMBARGADOR
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SATISFATORIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA NEGATIVAÇÃO DE VETORES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Crime de tráfico ilícito de entorpecente. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e a apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico provisório e definitivo atestando se tratar de cocaína e maconha, bem como pela prova oral produzida em juízo, inclusive confissão da apelante quanto a posse da droga.

2.

Cabível o
redimensionamento da dosimetria da pena,

com vistas a obedecer aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, em razão de utilização de fundamentação genérica para negativação de circunstâncias judiciais
.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelas defesas de

ADÃO FERREIRA GARRIDO

E TIAGO RODRIGUES TEIXEIRA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Izabel/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 33, §4, da Lei nº 11.343/2006,
cominando a
ADÃO FERREIRA GARRIDO

e
TIAGO RODRIGUES TEIXEIRA
às penas de

03 (três) anos de reclusão
,

e aos pagamentos de 300 (trezentos) dias-multa,
a serem cumpridas em regime aberto.

Houve juntada do laudo definitivo (ID – 7296507/
11975183
)

Em suas razões, a defesa, pugna pelas
absolvições ante a alegação de insuficiência probatória.

Subsidiariamente, demandou a reanálise da dosimetria, visando o redimensionamento da pena (IDS – 7296499/7296500).

Em contrarrazões, o dominus litis firmou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento dos apelos com a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID- 7296502).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, nos seguintes termos:
para que sejam reformados os vetores judiciais analisados, redimensionando-se a pena base dos apelantes
(ID- 7296503).

Em despacho de (ID – 11975247) foi sanada a controvérsia existente em relação ao nome do acusado WALDECY RODRIGUES DA SILVA, cujo nome correto é
ADÃO FERREIRA GARRIDO.

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Averbo, de pronto, não assistir razão aos apelantes, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória,

vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, §4, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), todas coletadas durante a instrução e submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de
Apreensão
e Laudo Toxicológico Definitivo, atestando estarem na posse de Adão a quantia de 58,38 gramas de cocaína, divididas em 56 porções, já na posse de Tiago o laudo apontou positivo para 12,86 gramas de cocaína.

Nesse sentido,
saliento que a forma de individualização das substâncias entorpecentes, reforça a prática da mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, essa pode ser provada pela provas orais colhidas em juízo realizados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, constantes no bojo da sentença condenatória (ID - 7296496).

(...) Com efeito, o policial militar EDILSON ALVES DA CUNHA afirmou em Jufzo que no dia do fato estava de serviço e a guarnição recebeu uma denúncia de que na quinta rua do Jardim Paraiso havia três homens vendendo droga, tendo a guarnição se deslocado até as proximidades para averiguar. Informou que em companhia de outro policial, passou algumas horas escondido no mato observando os acusados e o adolescente, verificando onde estes escondiam a droga e regularmente iam aos locais para buscar. Alegou que em seguida fizeram o cerco e realizaram a prisão dos réus e de um adolescente, bem como apreenderam a droga que`estava escondida em locais nas proximidades, onde cada um dos indivíduos possuia um local onde deixava a sua droga escondida. Informou também que um dos réus estava com uma chave e após alguma resistência, este réu levou outros dois policiais até o local, que era um kitnet onde residia, e lá também foram encontradas várias petecas de cocaina. Alegou que o adolescente foi encontrado com dinheiro e também dez petecas de pasta-base (fls. 123/124).

Outro policial militar ouvido, REINALDO DA SILVA NAZARÉ, afirmou em Juízo que estava de serviço quando receberam a denúncia de tráfico de drogas, indo até o local e feito uma campana para observar os réus c o adolescente, os quais custavam vendendo drogas e regularmente iam até a beira do mato e pegavam, em locais diferentes, as drogas que vendiam. Afirmou que um dos réus portava uma chave, tendo o réu proprietário da chave inicialmente se recusado a informar de que local scria, mas posteriormente informou, tendo dois policiais ido até uma kitnet e la encontraram mais substância entorpecente (fls 123/124).

A última testemunha ouvida, o policial militar JOSIMAR LEÃO QUEIROZ, afirmou em Juizo que já havia várias denúncias de que alguns individuos estavam vendendo drogas no Jardim Paraiso. Informou que no dia do fato recebeu a denúncia de quc a venda da droga continuava, tendo sido realizada uma campana por algumas horas, onde os policiais ficaram observando que os três indivíduos escondiam a droga que vendiam em três locais diferentes Alegou que prenderam os três indivíduos e apreenderam a droga, e com o rêu WALDECY foi encontrada uma chave de um kitnet, tendo os policiais conseguido localizar o kitnet e no local foram encontradas mais de trinta e cinco petecas de pasta base de cocaína (fls. 135/136) (...).

Portanto, demonstrado que a conduta dos apelantes se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença, os quais adoto como razão de decidir (ID 5158663):

(...)Constata-se, pois, que a denúncia de tráfico de drogas arrima-se na quantidade de droga apreendida, sendo setenta e uma poções com peso total de 71,24g (setenta e uma vírgula vinte e quatro gramas) do entorpecente conhecido como pasta base de cocaina

Considerando todos os depoimentos prestados e com a análise das provas carreadas aos autos e as apresentadas durante a instrução processual, entendo que o contexto probatório inegavelmente confirma que ambos os acusados portavam droga e estas eram destinadas a comercialização.

Com efrito, analisando a quantidade da substância entorpecente encontrada, entendo que não se põde aceitar que se trata de droga para consumo próprio, sendo viável entender que o produto se destinava a comercialização. A forma em que a droga estava dividida, em setenta e uma poções individuais, encontradas armazenadas em locais diversos, mostra que o material se destinava à comercialização. Deste modo, entendo que restou comprovada a conduta de portar droga que não se destinava ao consumo próprio, estando, plenamente configurado o delito previsto no caput do art, 33, da Lei n' 11,343/2006, na modalidade de portar. (...)

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa se insurgiu contrariamente à dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
, contudo, cediço que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Esclareço que o douto magistrado apresentou os mesmos fundamentos para dosar a dosimetria de ambos os recorrentes. Nesse passo, transcrevo a dosimetria das penas.

Em relação ao apelante Tiago:

(...) CULPABILIDADE
- o réu praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não
o
fez, apresentando comportamento delituoso de média censurabilidade (desfavorável);

ANTECEDENTES
- responde a outra ação penal a qual não será levada em consideração, possuindo assim bons antecedentes (favorável);
CONDUTA SOCIAL
- o r
é
u alega que trabalha e possui família, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social razoavelmente integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE
- agiu com frieza emocional na média do homem comum, não havendo indícios que demonstram uma personalidade com tendência à criminalidade (favorável);
MOTIVAÇÃO DO CRIME
- Presumidamente, obter lucro com a revenda da droga (indiferente); as
CIRCUNSTANCIAS
forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (indiferente); as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
são graves, uma vez que
o
tr
á
fico de drogas est
á
na ra
i
z de muitos crimes patrimoniais c contra a pessoa (desfavor
á
vel);
e o
COMPORTAMENTO DA VITIMA
n
ã
o se aplica neste tipo de delito (indiferente).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais,
duas delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68

do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de tráfico de drogas em 06 (seis) anos, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (uns trinta avos) do salário mínimo.

Examinando os arts. 61 e 65 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em seguida, verifico a inexistência de qualquer causa extraordinária de aumento de pena. H
á
, entretanto, uma causa extraordinária de diminuição de pena, consistente no benefício previsto no parágrafo 4, do art. 33, da Lei n 11.343/2006, razão pela qual, considerando que o réu é primário, de bons antecedente e não havendo informações que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, considerando, ainda, a quantidade da droga apreendida, reduzo a pena base na metade, tornando definitiva para o condenado TIAGO a pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Em relação ao apelante Adão:

(...) CULPABILIDADE
- o réu praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não
o
fez, apresentando comportamento delituoso de média censurabilidade (desfavorável);

ANTECEDENTES
– não responde a outras ações penais, possuindo

bons antecedentes (favorável);
CONDUTA SOCIAL
- o r
é
u alega que trabalha e possui família, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social razoavelmente integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE
- agiu com frieza emocional na média do homem comum, não havendo indícios que demonstram uma personalidade com tendência à criminalidade (favorável);
MOTIVAÇÃO DO CRIME
- Presumidamente, obter lucro com a revenda da droga (indiferente); as
CIRCUNSTANCIAS
forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (indiferente); as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
são graves, uma vez que
o
tr
á
fico de drogas est
á
na ra
i
z de muitos crimes patrimoniais c contra a pessoa (desfavor
á
vel);
e o
COMPORTAMENTO DA VITIMA
n
ã
o se aplica neste tipo de delito (indiferente).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais,
duas delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68

do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (uns trinta avos) do salário mínimo.

Examinando os arts. 61 e 65 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em seguida, verifico a inexistência de qualquer causa extraordinária de aumento de pena. H
á
, entretanto, uma causa extraordinária de diminuição de pena, consistente no benefício previsto no parágrafo 4, do art. 33, da Lei n 11.343/2006, razão pela qual, considerando que o réu é primário, de bons antecedente e não havendo informações que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, considerando, ainda, a quantidade da droga apreendida, reduzo a pena base na metade, tornando definitiva para o condenado WALDECY/ADÃO a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico a necessidade de redimensionamento da dosimetria, no que diz respeito às vetoriais da
culpabilidade e consequências do crime,
pois as fundamentações
são inerentes ao tipo penal, inexistindo fundamentação concreta a justificar a negativação dos referidos vetores, nesse sentido, válido mencionar a
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, motivo pelo qual,
considero os vetores culpabilidade e consequências do crime, como neutros

Assim, procedo ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, para ambos os apelantes,
ou seja,
em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena do recorrente
TIAGO
não existem causas agravantes ou atenuantes a considerar.

No entanto, em relação ao recorrente
ADAO,
de ofício, reconheço a atenuante da menoridade (ID – 11975240). Porém, deixou de aplicá-la por observância a súmula 231 do STJ. Não há causas agravantes a considerar.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho o tráfico privilegiado no quantum de 1⁄2 (metade) em favor dos recorrentes.

Desse modo, fixo as penas concretas e definitivas, em
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 250 (duzentos e CINQUENTA) dias-multa
.

Considerando a pena ora fixada, inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e com todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militando favoravelmente aos apelantes, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual faz jus ao benefício lá previsto.

Sendo assim, concedo a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o
Sursis
, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto
,
conheço dos recursos, DANDO PARCIAL

PROVIMENTO a ambos
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta aos ora apelantes, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/02/2025